Tribunal: TJMT
Processo: 1014416-36.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014416-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA - CPF: 959.487.161-04 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO
APÓS RETORNO
– HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – OFENSA AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I
–

É sabido que a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculo do Contador do Juízo, em fase de liquidação de sentença, tem natureza de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrument
o.

I
I
- De acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar.

II
I
–
A
ausência de intimação da parte executada, ora agravante, para manifestação a respeito dos cálculos apresentados pela
Contadoria
, representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A, com o fito

de reformar a decisão que, nos autos d
o Cumprimento de Sentença na
Ação de
O
brigação de
F
azer

n. 1005913-55.2022.8.11.0013
,
movido
por Aparecida Fátima Fernandes Moreira, rejeitou
a
impugnação ao cumprimento de

sentença e
homologou o cálculo apresentado pela
exequente
.

Para tanto, argumenta
o agravante
, de início, que
não
foi intimado do retorno dos autos da Contadoria.

Pondera que a ausência de intimação para
se
manifestar
acerca
do
cálculo fere o contraditório e a

ampla defesa, o que enseja a nulidade da decisão.

Alega que incorretos os cálculos apurados pela Contadoria.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido
(Id.
216661668
).

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou
a

inadequação da via eleit
a
. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso
(Id.
220071179
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de
não conhecimento
do recurso,
sob o argumento de
inadequação da via eleita
.

Na espécie, apesar da
irresignação d
a
agravad
a
, não se verifica qualquer óbice ao conhecimento do presente recurso, isso porque
a decisão agravada, ao
rejeit
ar
a impugnação ao cumprimento de sentença e homolog
ar
o cálculo apresentado
pela exequente
, não pôs fim ao cumprimento de sentença.

Desse modo, n
ota-se que a decisão proferida tem natureza interlocutória, que objetiva tão somente
fixar
o montante devido na fase de liquidação de sentença, de modo que o recurso
cabível
é o agravo de instrumento e não a apelação.

Neste sentido, veja a regra do art. 1.015 e seu Parágrafo Único do CPC, que dispõe:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (grifei)

Dispõe o art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC/2015:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º”.

No caso, a
decisão
recorrida
não deixa dúvidas quanto ao prosseguimento da fase de liquidação de sentença, oportunidade em que as partes prosseguirão para o pagamento do débito, para só então satisfazer a dívida e ensejar a extinção do processo, nos moldes estabelecidos no art. 924 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Recurso tirado contra decisão que, ao rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o cálculo do perito judicial. Debate referente à extensão dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento. Alegado valor módico. 1.
Preliminar ao conhecimento do agravo de instrumento suscitada em contraminuta. Não se identifica o aventado erro grosseiro. É cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, que não põe fim à execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar afastada.
2. Desacolhimento. Imprecisão aritmética não demonstrada. Ofensa à coisa julgada. Título judicial que fez expressamente reconhecer o direito do patrono da parte autora, ora agravante, ao recebimento do valor equivalente a 10% do proveito econômico obtido pelo autor. Incidência dos
arts
. 507, 508 e 509 do CPC. Impossibilidade de rediscussão da matéria que se encontra amparada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2181765-64.2023.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2023; Data de Registro: 19/09/2023)

Assim,
não há que se falar
em inadequação da via eleita
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença e homologou o cálculo apresentado pela
exequente
.

O agravante alega que a decisão recorrida violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não o intimou para manifestação a respeito dos cálculos apresentados
pela Contadoria.

Com razão o agravante.

Consoante se infere dos autos de origem,
o juízo
de origem
determinou a remessa dos autos
à Contadoria do

Juízo para que elabor
asse
o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito

(Id.
142250190
).

No entanto, verifica-se que,
após a apresentação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial
, não houve a intimação
d
o
executad
o
, ora
agravante
,
para manifestação
.

O juízo singelo, sem oportunizar a manifestação da parte executada,

ao mesmo tempo em que
rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença
, homologou o cálculo apresentado
pela
exequente
, sem
a devida intimação do
agravante
do retorno dos autos da Contadoria
.

Todavia, de acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – NOVO CÁLCULO DO PERITO – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES – OFENSA AOS ARTIGOS 9º E 10, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO A ausência de intimação das partes, em particular da executada, para se manifestar acerca dos novos cálculos apresentados pelo perito judicial, fere os princípio da ampla defesa e do contraditório, bem assim, da proibição da decisão surpresa.
”
(N.U 1017121-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXTINTO -
DECISÃO
QUE AO
MESMO TEMPO HOMOLOGOU OS CÁLCULOS E EXTINGUIU A AÇÃO
-
AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE OS CÁLCULOS DA CONTADORIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 7º E 9º DO CPC/2015
- DIREITO DE MANIFESTAÇÃO GARANTIDO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - INVIABILIDADE DE POR
ORA CONSIDERAR
CORRETOS OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO CREDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, instituídos nos artigos 7º e 9º do CPC/2015, a homologação de cálculos elaborados pela contadoria sem que antes as partes sejam previamente ouvidas
, em especial quando a mesma decisão extingue o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação e autoriza o levantamento do valor bloqueado.
Como a parte devedora ainda impugnará os cálculos, não cabe neste momento processual considerar corretos os que foram por ele elaborados.”
(N.U 0010053-31.2012.8.11.0004
, ,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018,
Publicado
no DJE 27/04/2018) (
g.n
.)

Ainda, o entendimento da jurisprudência pátria acerca do assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. A decisão que homologa os cálculos apresentados pela parte exequente, sem que seja dada vista à parte executada, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - AI:
70084658384 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 17/12/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA, SEM OPORTUNIZAR A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES SOBRE ESTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Decisão que, nos autos de "ação de rescisão contratual" movida pelo ora agravado contra a agravante, em fase de cumprimento de sentença, entendeu ser desnecessária nova intimação da executada/agravante para manifestação, após a apresentação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (fls. 881/883 dos autos principais, fls. 16/18 destes), eis que representada por advogado constituído nos autos; e homologou estes Cálculos, determinando que o exequente juntasse demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 5 dias, com o acréscimo da multa de 10% do art. 475-J, CPC. 2.
Partes que não foram intimadas do retorno dos autos da Contadoria, com os cálculos reproduzidos às fls. 16/18, e nem instadas à manifestação sobre estes, sobrevindo, em seguida, já a r. decisão agravada, homologando tais cálculos e determinando a apresentação de demonstrativo atualizado do débito pelo exequente, já com o acréscimo da multa de 10% do art. 475-J do CPC. Cerceamento de defesa caracterizado.
3. Decisão anulada, para determinar a abertura de prazo para a manifestação das partes sobre os Cálculos elaborados pela Contadoria. 4. Recurso provido.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2214881-76.2014.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2015; Data de Registro: 13/04/2015)

Assim, a ausência de intimação da parte executada, ora agravante, para manifestação a respeito dos cálculos apresentados pela
Contadoria
, representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida, para que o juízo dê vista à parte executada para se manifestar quanto aos cálculos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para revogar a decisão que homologou os cálculos apresentados, para que a parte agravante seja intimada a se manifestar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024